Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CARDIOPATIA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E OPMES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO NÃO COMUNICADA AO PACIENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os contratos de plano de saúde consolidam relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, dessa forma, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual.
2. No caso concreto, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e o dever de indenizar, por ter o plano de saúde descumprido o dever de informação, pois embora tenha autorizado o procedimento e as OPMEs, deixou de comunicar o fato ao segurado, que se sentiu desamparado antes da grave cirurgia a que seria submetido.
3. Apelação parcialmente provida. Maioria.